Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO.
1) A inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal de excludente da culpabilidade, pressupõe a impossibilidade de o agente agir em conformidade com o ordenamento jurídico. A mera alegação do réu de que sofria ameaça não permite, por si só, o porte ilegal de arma de fogo como meio próprio de proteção.
2) Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de delito enquanto o condenado cumpre pena em regime aberto é motivo idôneo a justificar a valoração negativa da culpabilidade.
3) Em razão da ampla devolutividade da apelação criminal, é possível, em grau de recurso, independentemente do pleito da defesa, a substituição de frações de aumento utilizadas na dosimetria da pena, desde que para favorecer o réu.
4) Apelação parcialmente provida.